Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por PBD CARDIOCLINICA LTDA e por CARDIO MASTER CLINICAS ESPECIALIZADAS DE AGUAS CLARAS LTDA, em face da r. sentença constante do ID 15182331. Na petição acostada aos autos sob o ID 15539549, a ré CARDIO MASTER CLINICAS ESPECIALIZADAS DE AGUAS CLARAS LTDA, pleiteou a suspensão do processo, até o julgamento de Ação Declaratória em trâmite perante a Seção judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro, na qual está sendo discutida a nulidade do registro da marca “CARDIOMASTER”. Assim, determino a intimação da empresa autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste da pretensão deduzida pela ré no ID 15539549. Publique-se Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora